Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, em ação de extinção de condomínio.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo.
2.2. De acordo com § 2o do art. 99 do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).
4. No caso dos autos, o valor dado à causa, nos autos da ação de extinção de condomínio, o da avaliação do bem imóvel, que está localizado em área valorizada (Setor de Mansões Park Way) e o das duas pensões pagas aos seus filhos, não coadunam com uma situação de hipossuficiência. Ao demais, o agravante não demonstrou os ganhos efetivos da atividade empresarial que desenvolve.
5. Agravo de instrumento improvido.